Tribunal: STF
Processo: ARE 1269862
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “PARANÁPREVIDÊNCIA – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – PREVIDENCIÁRIO – SINDAFEP – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO, POR ILEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/2015 – RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E PROVIDO” (pág. 47 do documento eletrônico 17).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação dos arts. 5°, XXXVI, e 37, II, da mesma Carta. Sustentou-se, em suma, que não há falar em ofensa à exigência do concurso público, notadamente porque a decisão transitada em julgado cuja execução se postula não tratou de reenquadramento de servidores públicos, mas apenas do “direito dos auditores fiscais aposentados de receber valores advindos do prêmio de produtividade que não estava sendo pago pelo Estado do Paraná” (pág. 4 do documento eletrônico 31).
    Ademais, afirmou-se que
    “a previsão de pagamento do referido prêmio de produtividade, trazida na Lei Complementar n.° 92/2002, apenas reproduziu o direito que já vinha sendo assegurado muito antes da promulgação da Constituição de 1988. Ou seja: tal benefício não foi criado pela precitada LC 92, mas é assegurado a todos os servidores do Grupo TAF (aqueles que ingressaram como Agentes Fiscais), desde 1978” (pág. 18 do documento eletrônico 31).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Esta Corte entende ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Essa jurisprudência foi consolidada no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:
    “Ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia dos autos com apoio nos seguintes fundamentos:
    “Em apertada síntese os apelantes (2) afirmam que a decisão afronta a coisa julgada e, no mérito, pugnam pelo reconhecimento da legitimidade ativa dos exequentes ora apelantes e, assim, continuarem executando o Estado do Paraná.
    Contudo, é da mais recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça que somente faz jus ao cumprimento da sentença o servidor que tenha ingressado no cargo de Auditor Fiscal mediante concurso público específico, com curso superior.
    No presente caso, o apelo dos autores não merece provimento, por estar fundado em normas declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça […]
    De se destacar que, nos autos da ação cominatória nº 824/2005, o SINDAFEP – Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado do Paraná postulou o reconhecimento do direito aos seus filiados inativos à participação no rateio anual das quotas do fundo de participação, mais especificamente da segunda parte da composição do prêmio de produtividade estabelecido no artigo 66 da Lei Complementar nº 92/2002.
    Com base no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, que garantiu aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, o pedido inicial foi julgado procedente para declarar o direito dos associados do SINDAFEP à participação no rateio anual de quotas do Fundo de Participação, cuja decisão foi confirmada por esta Corte na Apelação Cível de nº 484.865-9.
    Assim, na ação cominatória, o pedido inicial restringiu-se tão somente aos Auditores Fiscais, pois em nenhum momento houve qualquer alusão de que o direito de recebimento das referidas quotas de produtividade se estenderia aos agentes fiscais que tivessem ascendido ao cargo de auditor mediante a transposição, já que apenas se discutiu o direito de paridade entre aposentados e ativos.
    Ressalta-se, demais disso, que a declaração de inconstitucionalidade é de aplicação obrigatória pelos órgãos fracionários desta Corte.
    Portanto, vislumbra-se que o título judicial que lastreia o cumprimento da sentença proferida na ação cominatória nº 824/2005 não se estende aos agentes fiscais que ascenderam ao cargo de auditor por meio de um dispositivo declarado inconstitucional.
    Em conclusão, não havendo demonstração, por parte dos apelantes, que ingressaram originariamente pela via de concurso público, tem-se que não possuem legitimidade ativa para requerer o cumprimento de sentença proferido na ação originária, não havendo, destarte, ofensa à coisa julgada.
    Ainda, não há que se falar também em direito adquirido ao recebimento de rateio anual das quotas, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade por via incidental possui efeitos ex tunc, retroagindo desde à edição da Lei Complementar Estadual 92/2002” (págs. 48-49 do documento eletrônico 17) .
    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2012. 
    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao caráter infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 
    O acórdão regional consignou que sob o rótulo de ausência das condições de ação em sede de exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença pretende-se a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada. 
    Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 752.799-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada ofensa aos limites da coisa julgada. Infraconstitucional. Ofensa reflexa. Necessidade de reexame dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 
    1. A jurisprudência do STF está consolidada no sentido de que a afronta aos limites da coisa julgada, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.
    2. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da identidade do presente feito com ação transitada em julgado, da existência da coisa julgada e de seus limites objetivos, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório da causa, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 do STF.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 776.886-AgR/MA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, cito ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.263.550/PR, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.249.392/PR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.234.124/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e ARE 1.197.712/PR, Rel. Min. Edson Fachin. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator